Tribunal: TJMT
Processo: 1019740-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MANOEL DRESCH, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de AGROPECUÁRIA GUANABARA e ESPÓLIO DE HEITOR ALVES BARROS.
Para tanto, o embargante fala de omissão do julgado, sob o argumento de que as circunstâncias e provas apresentadas nos autos, atestam a contemporaneidade da pretensão, razão pela qual, a decisão agravada deve ser reformada de plano.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
Conforme relatado, o embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos da decisão monocrática embargada, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.
O inconformismo da parte embargante se pauta na justificativa de que, ao examinar o pedido liminar do recurso, ficou assentada a tese de que a tutela judicial requestada encontrava óbice na falta de contemporaneidade da conduta dos demandados. Segundo o recorrente, há provas que sustentem a contemporaneidade da pretensão.
Ocorre que, ao revés do que alegou o Embargante, no decisum embargado foi registrado o seguinte:
(...) a princípio, se verifica que a tutela judicial requestada encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada, isso porque, a ordem de indisponibilidade foi averbada na matrícula dos imóveis na longínqua data de 14.02.2014, conforme se infere da atenta leitura dos documentos.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir os fundamentos do recurso, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.